Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009803-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), FLAVIO GUILHERME DA SILVA CAMARGO - CPF: 874.414.971-91 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR REFERENTE PARCELA ANTERIOR À COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno n.o 1009803-41.2022.8.11.0000, interposto pelo ora embargante, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR REFERENTE PARCELA ANTERIOR À COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida que o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação foi embasada nos documentos acostados aos autos pela própria parte; ou seja, se ela própria os trouxe, não pode, agora, falar em surpresa.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, de rigor a revogação da liminar e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausente condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.”
(Id. 144514672)

Em suas razões, de Id. 145746733, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a necessidade de intimação da parte autora antes de julgar extinto o feito. Sustenta que o Relator deveria tê-lo intimado para regularizar a notificação ou manifestar-se sobre a constituição em mora do embargado, o que fere o princípio da não surpresa disposto nos artigos 9o e 10o do CPC.

Em seguida, refere que os honorários de sucumbência deveriam ser atribuídos na sua totalidade ao embargado, no entanto, em caso de manutenção da decisão monocrática e do acórdão recorrido, protesta pela redução da verba honorária.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos modificativos, a fim de cassar a decisão embargada, pugnando, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

A contraminuta foi ofertada no Id. 147142688, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Veja que a parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso de agravo interno em relação à impossibilidade de extinção do feito sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial; à validade da notificação e constituição em mora e ao desacerto da distribuição do ônus sucumbencial. Todavia, tais matérias foram devidamente abordadas, analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, que consignou o seguinte:

“Da preliminar de nulidade por decisão surpresa.

A agravante argui a nulidade da decisão recorrida por não ter sido oportunizada sua manifestação a respeito da validade da constituição em mora, configurando violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se vê, o dispositivo traz a regra que veda a prolação de decisão surpresa, de modo a assegurar o efetivo contraditório, corolário lógico do devido processo legal. Tal norma tem por objetivo evitar que as partes sejam surpreendidas com decisões inesperadas, fundadas em premissas que não puderam, previamente, conhecer para tomar as medidas e precauções adequadas para o caso.

Neste espeque, para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida que o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação foi embasada nos documentos acostados aos autos pela própria parte; ou seja, se ela própria os trouxe, não pode, agora, falar em surpresa.

Pela pertinência, transcrevo os enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado (ENFAM) a respeito da matéria, grifando aqueles de nos 1, 5 e 6, pela relevância ao caso concreto:

1- Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes;

2 - Não ofende a regra do contraditório do art. 10 do CPC/2015, o pronunciamento jurisdicional que invoca princípio, quando a regra jurídica aplicada já debatida no curso do processo é emanação daquele princípio;

3 - É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa;

4 - Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015;

5 - Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório;

6 - Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório;”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao EDcl no REsp 1280825/RJ, julgado em 27.06.2017, DJe 01.08.2017, assentou que o fundamento referido no art. 10 do Código de Processo Civil é o jurídico, não o legal, e os fatos da causa é que devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, acrescentando que:

“A aventada exigência de que o juiz submetesse a prévio contraditório das partes não apenas os fundamentos jurídicos, mas também os dispositivos legais (fundamento legal) que vislumbrasse de possível incidência, sucessivamente, em relação aos pressupostos processuais, condições da ação, prejudiciais de mérito e ao próprio mérito, inclusive pedidos sucessivos ou alternativos, entravaria o andamento dos processos, conduzindo ao oposto da eficiência e celeridade desejáveis”.

Ora, se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o fundamento jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à decisão enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em tese aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3o da LINDB).

Além disso, o art. 932, IV, do CPC permite que o Relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso monocraticamente. Por sua vez, o inciso V do citado dispositivo legal, permite dar provimento ao recurso, sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Outrossim, o Verbete no 568 do STJ dispõe que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.DA DECISÃO SURPRESA. Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não era do conhecimento da parte.DO MÉRITO. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Art. 1.003, § 5o, do CPC. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Tendo a parte agravante protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade. DO PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de o decisum enfrentar uma a uma todas as normas legais citadas pelas partes ou existentes sobre o tema, sendo suficiente ao julgador fundamentar as teses que embasam a decisão.PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AGT: 70084138536 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/08/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Afasto, portanto, a alegação de ofensa aos arts. 10 do CPC.

Do mérito.

Consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de ofício, aplicou o efeito translativo e julgou extinta a ação de busca e apreensão na origem.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, a controvérsia recai quanto à possibilidade de concessão de liminar de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, no caso de notificação enviada para o endereço do contrato, na qual constam parcelas diferentes das indicadas na inicial, que já foram quitadas antes do manejo da ação.

Sabe-se que a ação de Busca e Apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso no art. 2o do citado Decreto-Lei que dispõe:

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.

Portanto, não basta a mora, necessária a sua comprovação por meio de notificação, a qual deve instruir a inicial da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.".

No presente caso, ficou comprovado que houve o pagamento da parcela ensejadora da presente demanda antes da postulação pela credora, não havendo, portanto, que se falar em mora.

Veja que o banco autor, ora agravante, alegou a inadimplência do réu com relação à parcela vencida em 29/12/2021 (Id. 129023176 - pg. 04), mas instruiu a inicial com a notificação de Id. 129023176- pg. 44, na qual havia anteriormente cientificado o demandado quanto à inadimplência das parcelas vencidas em 29/05/2021 e 29/06/2021.

Referida notificação foi recebida pelo réu, ora agravante, em 02/09/2021 (129023176 - pg. 46).

Todavia, as parcelas indicadas na notificação com vencimento em em 29/05/2021 e 29/06/2021, foram devidamentes pagas respectivamente em 24/09/2021 e 18/11/2021, consoante extrato de financiamento apresentado pelo próprio credor no Id. 129023176 - pg. 47, ou seja, muito antes do ajuizamento da demanda que ocorrerá em 18/04/2022.

Desta maneira,
resta evidenciado que o devedor não foi constituído em mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura da lide.

Logo,
levando-se em consideração que a comprovação da mora, no caso da ação de busca e apreensão é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,

entendo não ser cabível a emenda da inicial para a parte autora comprovar a mora
.

E se tratando-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pode - e deve - o Tribunal conhecer de ofício da questão, por se tratar de questão de ordem pública e em virtude do disposto nos artigos 485, § 3o, e 337, IV, ambos do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

E ainda: REsp 1912946; AREsp 1741961; AgRg 357.407/RS; AgRg no AREsp 520179/RS; AgInt no AREsp 889.096/PR; AgRg no REsp 1.450.795/RS.

E deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.” (TJ-MT 10259155620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Diante disso e, por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para extinguir a ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que "opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)". (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.” (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Portanto, este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual a mantenho incólume.

Fica a parte agravante, desde já advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.”

Portanto, não havendo no julgado qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Em relação ao prequestionamento, não se exige que a decisão rebata
uma a uma
as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo o julgador apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, não merece acolhida a pretensão do ora embargante para que seja indicado dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022